Tribunal: TJDFT
Processo: 0713898-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOBRA LEGAL. ERRO INJUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição requerida no pagamento do valor de R$ 12.747,62 (doze mil setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), já considerada em dobro, a título de restituição, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de cobrança cumulada com repetição do indébito e danos morais. Narrou que ingressou com ação judicial por descontos indevidos de 7 (sete) parcelas simultâneas, referente a um contrato de empréstimo que não realizou. Destacou que o Acórdão no 1671558, proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (proc n° 0705166-77.2022.8.07.0018), anulou a avença e determinou que o requerido não promovesse novos descontos das prestações. Pontuou que após o trânsito em julgado e arquivamento daqueles autos, passado quase 1 (um) ano, a instituição ré, sem qualquer aviso prévio ou justificativa legal, descumpriu a determinação judicial e em 01/07/2024 promoveu o desconto indevido de uma só vez no valor total de R$ 12.747,62 (doze mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente a 7 (sete) parcelas simultâneas do negócio jurídico judicialmente anulado. Observou que só veio a ter conhecimento de tal desconto quando foi tentar realizar um pagamento e recebeu a mensagem de “saldo insuficiente”. Ao realizar a consulta de seu extrato, verificou que havia sido debitado de sua conta o valor integral dos seus proventos de aposentadoria e demais saldos disponíveis, o deixando sem qualquer valor disponível para uso. Salientou que tentou solucionar administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64719154). Foram oferecidas contrarrazões (ID 64719360).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na perda do objeto da demanda, na incompetência territorial do Juizado Especial de Águas Claras, no não cabimento da indenização por danos morais e da repetição do indébito.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o caso perdeu o objeto, pois efetuou o estorno dos valores imediatamente após o referido débito. Pontuou que o recorrido carreou aos autos o seu comprovante de residência com endereço na cidade de Taguatinga/DF, portanto, o Juizado Especial de Águas Claras não tem competência para julgar o feito. Destacou que não houve comprovação de falha na prestação dos serviços já que o recorrido foi quem não teve cuidado com o seu cartão de crédito e seus dados pessoais. Reforçou que promoveu o estorno do valor debitado, imediatamente, após o referido débito, diretamente na conta corrente do recorrido. Frisou que tomou todas as providências para que o autor não sofresse qualquer prejuízo. Ressaltou que não houve comprovação de que o recorrido tenha sofrido transtornos e aborrecimentos, e caso tenha ocorrido, não se deu por culpa exclusiva da instituição financeira. Ressalvou que não se configurou quaisquer dos elementos caracterizadores do dever de indenizar, não havendo o que se falar em prejuízo. Aduziu que o recorrido tinha conhecimento de que o referido estorno ocorreu no mesmo dia do débito e que a instituição financeira, por meio dos mecanismos de verificação e controle de operações, se desincumbiu do ônus de provar que o serviço foi prestado de forma adequada. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Preliminar de perda do objeto. O recorrente alegou que promoveu a restituição imediata dos valores descontados na conta do autor e destacou que a ação perdeu seu objeto. Na espécie, remanesce o direito do recorrido quanto a repetição do indébito e os danos morais, já que se sentiu prejudicado ante o ocorrido. Dessa forma, não há o que se falar em perda do objeto em virtude das pretensões acessórias. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de incompetência territorial. Conforme pesquisa no portal GeoPortal/DF (https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/geoportal/) o endereço do autor está inserido na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Ressalte-se que esse site é o utilizado por este TJDFT, em sua página oficial, para dirimir dúvidas quanto à competência territorial, nos termos da Resolução 4/2008. Portanto, o juízo "a quo" detém competência para análise da demanda. Preliminar rejeitada.
9. Conforme se verifica no parecer gerencial apresentado pela recorrente (ID 64719154, p. 7), o sistema do banco ao migrar o contrato do autor para outra carteira, excluiu a marcação que impedia o débito em conta, dessa forma, resta comprovada a falha na prestação dos serviços, nos termos do caput do art. 14 do CDC.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, é fato incontroverso que houve a cobrança indevida e o pagamento injustificado pelo consumidor, consoante o extrato anexado no próprio Recurso (ID 64719154, p.9). Em que pese os valores terem sido devolvidos 4 (quatro) dias depois o desconto indevido, e se tratando de débito referente a contrato anulado judicialmente, inexiste engano justificável. O débito não é devido e há, inclusive, decisão transitada em julgado a respeito. Dessa forma, aplica-se a dobra legal.
11. Dano moral. para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Embora a devolução dos valores tenha ocorrido 4(quatro) dias depois do desconto indevido, a retenção atingiu a totalidade da remuneração do autor (ID 64719124). A falha na prestação dos serviços da recorrente atingiu a subsistência do recorrido que ficou sem meios financeiros de manter suas necessidades básicas. Tal infortúnio atinge a intimidade e a dignidade do consumidor, devendo ser indenizado pelos danos morais sofridos.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.